Tribunal: TCU
Processo: 004.694/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Farmacêutica Básica (no da TCE no sistema: 2997/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4574/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União. Considerando que os documentos apresentados em resposta ao item 9.2. do Acórdão 987/2024-TCU-Primeira Câmara comprovam a regularidade das despesas executadas; Considerando o exame técnico empreendido pela AudTCE (peça 66, itens 27-32), que acolheu as alegações de defesa complementares dos responsáveis e considerou as informações apresentadas suficientes para sanar a irregularidade e afastar o débito a eles atribuídos, e o parecer do representante do Ministério Público de Contas (peça 69); Considerando ter sido constatada a boa-fé dos responsáveis; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I e 207, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 66-69), ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares as contas dos responsáveis abaixo indicados e dar-lhes quitação, e expedir as determinações abaixo indicadas. 1. Processo TC- Processo 004.694/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Allan Aguiar Monteles (XXX.603.243-XX); Deusilene Meneses Pontes Aldebrand (XXX.691.103-XX). 1.2. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Chapadinha/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (OAB/MA 11.909), representando Deusilene Meneses Pontes Aldebrand; Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (OAB/MA 11.909), representando Allan Aguiar Monteles. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Saúde/MS, ao Fundo Municipal de Saúde de Chapadinha/MA e aos responsáveis; 1.7.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.